Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO A TERCEIROS. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 37, §6o CF. CULPA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
1.1. Em que pese a responsabilização do Estado ser objetiva, os seus agentes somente serão responsabilizados de forma subjetiva, ou seja, após análise de dolo ou culpa na ação regressiva.
2. No caso em análise, a presente ação tem por objetivo o ressarcimento do ente distrital pela indenização paga à terceiro em razão da conduta do réu, que no exercício da função militar disparou contra o veículo da vítima, atingindo o interior do veículo e a vítima indenizada, bem como matando seu colega.
3. Tendo em vista que na própria ação indenizatória conclui-se que o réu agiu com imperícia no exercício de seu cargo militar, bem como havendo condenação com trânsito em julgado na Justiça militar no sentido de violação do dever de cuidado e a não observação de regra técnica de sua profissão, resta comprovada a culpa do réu e o dever de ressarcir o Estado pelo dano causado à terceiro.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.